Tribunal: TJSP
Processo: 0008094-53.2023.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – CÁLCULO DE PENAS – DECISÃO DECLARATÓRIA E NÃO CONSTITUTIVA – MARCO INICIAL PARA PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO QUE DEVE SER CONSIDERADO A PARTIR DA DATA EM QUE O SENTENCIADO ATINGIU OS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ARTIGO 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – POSICIONAMENTO REVISTO – RECURSO PROVIDO.